Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702402-57.2022.8.07.0006 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDOS: LORRAN DOS SANTOS PEREIRA, PAMELA PEREIRA DOS SANTOS, PATRICK RUAN SANTOS PEREIRA, PAULO PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO PORDANOMORAL REFLEXO. SERVIÇO MÉDICO. MÁ-PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOHOSPITALCONDICIONADA À RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PREPOSTO. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. VIA INADEQUADA. 1. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu profissional médico e equipe (art. 14, CDC). Com efeito, em interpretação do art. 932, III, do CC, em que se exige a comprovação da culpa do preposto (responsabilidade subjetiva), a responsabilidade objetiva do hospital, por ato de seu plantonista, é condicionada à responsabilidade subjetiva do médico. 2. Demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, que culminou no coma irreversível da paciente, configurando, pois, a responsabilidade do hospital, impõe-se o dever de indenizar por dano moral reflexo. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Se esses parâmetros foram observados na hipótese vertente, não há que se falar em redução, sequer majoração do quantum indenizatório. 4. Apesar de a escritura pública declaratória ter fé pública, esta não faz prova absoluta dos fatos nela declarados pelas partes, gozando de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 1.723, do CC. 5. Não comprovada efetivamente a união estável havida entre a paciente e autor, o pleito indenizatório por ele formulado não merece guarida. Ademais, o pedido de reconhecimento de eventual união estável deve ser analisado na via processual adequada. 6. Apelos dos autores e do réu não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, 447 e 479, todos do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que foi atribuído maior valor probatório aos depoimentos de informantes do que ao laudo pericial. Defende que os depoimentos presumidamente suspeitos do autor da demanda e de sua sobrinha, ambos não compromissados, não podem se sobrepor à perícia conduzida por expert de confiança do juízo e equidistante entre as partes. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que a mera interposição de recurso não configura ato protelatório a autorizar a aplicação de multa. Para tanto, colaciona julgados do TJGO e do TJSC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 371, 447 e 479, todos do CPC, 186 e 927, ambos do CC, e 14 do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção por meio de outros elementos contidos nos autos, com a indicação das razões da formação de seu convencimento, como ocorreu no caso dos autos, conforme autoriza o princípio do livre convencimento motivado.” (AREsp 2.171.004/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021